Tribunal: TJES
Processo: 0016938-09.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016938-09.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA RIOS
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
–
LEGITIMIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
REJEIÇÃO
– QUEDA EM BUEIRO DESCOBERTO – DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL
–
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Preliminar: Inovação recursal

1.
Segundo relatado, a recorrida aduz que há inovação recursal, na medida em que a tese de ilegitimidade passiva do ente recorrente não fora aventada em contestação, tampouco em sede de alegações finais. Como cediço, em grau de apelação, em regra, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, § 1º do CPC), sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa.

2.
Contudo, tendo em vista que a legitimidade
ad causam
é matéria de ordem pública, esta não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida até mesmo de ofício, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais pátrios. Preliminar rejeitada.

Mérito

3
.
A responsabilidade civil do Estado se baseia na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CFRB/1988), segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão estatal, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.

4
.
Entretanto, no caso do dano decorrer de uma omissão estatal, em regra, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa. No caso em comento, a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento culpa, pois se imputa ao Município requerido omissão em relação à adequada conservação das vias locais públicas.

5
.
Ressalta-se que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, dessa forma o Município deve responder pelos danos causados à parte autora, pois é dever do Município zelar pela devida manutenção das vias públicas, consoante entendimento consolidado no âmbito deste E. Tribunal para hipóteses análogas.

6
.
Não obstante o Decreto nº 2.575, de 11 de setembro de 1967 estabeleça como atribuição da CESAN o exercício de quaisquer atividades de aperfeiçoamento de operação e manutenção dos serviços e, em que pese ainda os termos do contrato de programa nº 29062018, o qual prevê que cabe à CESAN fiscalizar, executar, manter e acompanhar as obras e serviços inerentes ao citado instrumento, tais disposições não eximem o Município de prestar adequadamente os serviços de interesse local (art. 30, inciso V, CFRB/1988), entre eles o de manutenção e conservação das vias públicas de circulação de pedestres.

7
.
Considerando que se trata de conservação das vias locais públicas no perímetro urbano é inegável a responsabilidade, também, da Municipalidade, daí porque evidenciado o nexo de causalidade entre a omissão de tal ente e os danos suportados pela requerente. Ademais, pelo que se extrai dos autos, o acidente aconteceu em razão do buraco existente na via, sem sinalização alguma, sendo relevante ponderar ainda que a citada fenda se encontrava localizada em frente a órgão público que integra a estrutura da Municipalidade recorrente, o que reforça a conclusão de negligência do Município quanto ao dever de reparação e conservação das vias públicas, restando, assim, caracterizada a culpa do ente.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0016938-09.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA,

APELADO: MARIA DA PENHA RIOS

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE LOURENCO STELA MONTENEGRO - ES20659-A

Advogados do(a) APELADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

VOTO

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Segundo relatado, a recorrida aduz que há inovação recursal, na medida em que a tese de ilegitimidade passiva do ente recorrente não fora aventada em contestação, tampouco em sede de alegações finais.

Como cediço, em grau de apelação, em regra, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, § 1º do CPC), sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tendo em vista que a legitimidade
ad causam
é matéria de ordem pública, esta não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida até mesmo de ofício, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais pátrios, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Colhe-se do TJES que As matérias de ordem pública, nas Instâncias ordinárias, não se sujeitam à preclusão e podem ser reconhecidas até mesmo de ofício. Rejeição da preliminar de inovação recursal porque a ilegitimidade de parte configura matéria de ordem pública. (TJES, Ap. Cível, 033160013927, Rel. Des: Arthur José Neiva De Almeida, 4ª CâmCível, Dj: 28/04/2022).
2. Com as devidas adequações, com mira no parágrafo único, do art. 302, do CPC, colhe-se do STJ a orientação que a indenização decorrente da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada seja liquidada nos autos em que a medida foi concedida, sempre que possível, simplificando o procedimento. (AgInt no AREsp n. 1.760.042/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/8/2021.) 3. Nesse contexto, o título judicial é líquido e certo porque referencia a norma que rege a espécie (Art. 302, I, CPC), a qual encontra elementos hábeis nos próprios autos para a apuração da quantia por simples cálculo aritmético (CPC, §2º, do art. 509) devida pela apelada pelas despesas da apelante no reparo do veículo dela em cumprimento à tutela provisória de urgência, notadamente porque preclusa a discussão sobre a composição do valor estampado na OS nº 31472. 4. Recurso parcialmente provido para, reformando em parte o pronunciamento recorrido, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao ressarcimento do valor estampado na Ordem de Serviço nº 31472 emitida pela apelante (fl. 262), o qual deverá ser atualizado apenas pela taxa SELIC (que já engloba correção monetária e juros) desde junho de 2015 até a data do depósito realizado pela apelada (fl. 1.066). VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 22 de novembro de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 016219000045, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016074-05.2016.8.08.0024 RELATORA : DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA. RELATOR DESIG. : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDOS : CARLOS JOSÉ BARCELLOS E OUTROS. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 308/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLENA EFICÁCIA DA HIPOTECA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O conteúdo da peça recursal, no tocante às alegações de ilegitimidade passiva e de inaplicabilidade da Súmula STJ nº 308 no caso, é destinado, na verdade, a outro processo, o que revela ofensa ao princípio da dialeticidade, que é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 2. A matéria não alegada em contestação e não cognoscível de ofício não pode ser suscitada em sede recursal, sob pena de inovação recursal. Nesse sentido,
qualquer tese defensiva invocada nas razões recursais que não seja de ordem pública isto é, que não possa ser reconhecida ex officio caracteriza inovação recursal e, por isso, o Tribunal não deve conhecê-la
. 3. Na contestação, o réu se limitou a impugnar o pedido de danos morais, afirmando, de forma demasiadamente genérica, que não havia praticado conduta ilícita a ensejar os danos morais pretendidos, não contestando o pedido de baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel. 4. A Corte Especial do c. STJ já interpretou pela necessidade "da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015). 5. O percentual dos honorários de sucumbência foi reduzido pelo Juízo a quo em decisão integrativa da sentença, em sede de embargos de declaração. 6. Considerando que o percentual dos honorários de sucumbência foi reduzido ao patamar mínimo legal (art. 85, §2º, do CPC/15), assim como pretendido pelo Recorrente em suas razões recursais, sequer subsiste o prejuízo causado à parte que fundamente seu interesse em recorrer. 7. Ausente a ratificação da apelação após a alteração da sentença pelos embargos de declaração que estavam pendentes de julgamento, revela-se a sua intempestividade, pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos. 8. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, NÃO CONHECER do recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator Designado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA
. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. SÓCIO ADMINISTRADOR. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA RÉ. PARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER POR ENCARGOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade passiva é uma das condições da ação, sem a qual o juiz não resolverá o mérito. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício em sede recursal, sem configurar inovação recursal
. 2. Em razão da separação do patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica, a mera participação do administrador em negócio jurídico, na condição de representante, não o torna legítimo para responder pelas dívidas da sociedade empresária. 3. Apelação conhecida e provida. Ilegitimidade passiva reconhecida. Unânime. (Acórdão 1255531, 07124993920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITORIA

contra a r. sentença de fls. 121/124-v.º, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
MARIA DA PENHA RIOS
em face do ente apelante

e da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando os requeridos, de forma solidária, a indenizar a requerente as quantias de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos extrapatrimoniais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 128/130-v.º, alega o apelante, em síntese, que:
(I)
o Município é parte ilegítima, pois os bueiros são estruturas que compõem a rede de saneamento básico, serviço prestado pela CESAN;
(II)
o ente municipal firmou contrato de programa com a CESAN, instrumento no qual fora previsto a obrigação contratual desta quanto à fiscalização, execução, manutenção e acompanhamento das obras e serviços inerentes ao contrato.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de se reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vitória.

Em breve síntese, narrou a requerente/apelada na peça de ingresso que em janeiro de 2017, caminhava em frente ao prédio do Arquivo Geral do Município de Vitória, localizado na esquina da Avenida César Hilal com a Rua Amélia da Cunha Ornelas, momento que caiu em um bueiro que estava destampado, afundando no buraco até a altura dos seios, ficando os és submersos em esgoto, tendo sofrido lesões físicas.

Discorreu a autora acerca da responsabilidade civil dos requeridos, aduzindo que a CESAN possui a obrigação de manter as suas estruturas em ordem. De outro turno, o Município teria falhado na prestação do serviço público, pois é seu dever manter as condições de trafegabilidade das vias públicas.

Decorrido o trâmite processual pertinente, a demanda foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado de primeiro grau reconhecido a responsabilidade solidária dos requeridos, condenando-os a indenizar a parte autora quanto aos prejuízos materiais comprovados, assim como em relação aos danos extrapatrimoniais suportados.

Postas essas premissas, verifica-se que o recurso se cinge em definir se é possível imputar ao Município de Vitória a responsabilidade solidária pelo acidente sofrido pela recorrida.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se a ocorrência de dano à autora em razão da queda em bueiro destampado, localizado em logradouro do Município recorrente.

A responsabilidade civil do Estado se baseia na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CFRB/1988), segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão estatal, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.

Entretanto, no caso do dano decorrer de uma omissão estatal, em regra, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa. No caso em comento, a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento culpa, pois se imputa ao Município requerido omissão em relação à adequada conservação das vias locais públicas.

Nesse sentido, como destaca a doutrina de Rui Stoco: "A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras irregularidades nas vias pública de passagem de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades" (STOCO, Rui.
Tratado de Responsabilidade Civil
, 6. Ed. São Paulo Editora RT, 2004, p. 1085).

Ressalta-se que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, dessa forma o Município deve responder pelos danos causados à parte autora, pois é dever do Município zelar pela devida manutenção das vias públicas, consoante entendimento consolidado no âmbito deste E. Tribunal para hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS.
QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NÃO PROVIDO. 1 - Ato omissivo perpetrado pelo Estado enseja a responsabilidade civil subjetiva - diferençando-se, portanto, da responsabilização objetiva, cuja culpa subjaz presumida -, restando imprescindível a comprovação pelo ofendido do nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o resultado lesivo sofrido, a teor do disposto no Código de Processo Civil. 2- O autor logrou êxito em comprovar a culpa por ato omisso praticado pelo recorrido no sinistro sofrido em razão da falha na conservação da via pública. Resta, portanto, devidamente configurada a responsabilidade do Município de Vitória. 3 - A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- O valor fixado na sentença é suficiente para a reparação civil e inibição da reincidência em casos de acidente em decorrência da má -conservação da via pública. 5 - A queda provocou lesões ao autor, que é deficiente visual, trazendo transtornos e abalos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. 6 - O valor indenização tem importância pedagógica, tendo em vista o interesse público envolvido, qual seja, o de incentivar o Município recorrente a prestar maior atenção às vias públicas, de modo a evitar que novos acidentes ocorram com outros indivíduos que possuem a mesma deficiência que o autor. 7 - Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES - Ap 0002091-07.2014.8.08.0024 - 1.ª Câmara Cível - j. 12/6/2018 – Rel. Des.ª Janete Vargas Simões - DJe 21/6/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO POR QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO NA VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONSERVAR AS RUAS MUNICIPAIS
. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXPOSIÇÃO CLARA DA CAUSA DE PEDIR E DA RELAÇÃO ENTRE ESTA E O PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE CONSERVAÇÃO DAS RUAS MUNICIPAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O EVENTO DANOSO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Embora os serviços de fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário sejam realizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAEE, autarquia municipal, correto o ajuizamento da demanda indenizatória, que visa a reparação dos prejuízos decorrentes da queda de veículo em bueiro destapado em via pública, em face do Município de Linhares, ao qual a Lei Orgânica atribui a competência de conservar as ruas municipais. Preliminar rejeitada. 2) Preliminar de inépcia da petição inicial. Se o autor narra que o acidente automobilístico foi causado pela ausência de sinalização sobre o bueiro destampado no qual caiu o seu veículo e, com base nesse fato, requer indenização do Poder Público municipal, não há que se falar em ausência de causa de pedir ou em conclusão ilógica. Preliminar rejeitada. 3) Mérito. Configura a responsabilidade civil por omissão do Município, com base no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a hipótese em que o acidente automobilístico é causado pela queda do veículo em bueiro aberto no meio da pista de rolamento, notadamente quando inexistente qualquer sinalização, caracterizando evidente falha no serviço público de conservação das vias públicas no território municipal. Precedentes do TJES. 4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 19 de janeiro de 2016. (TJES - Ap 0011984-43.2010.8.08.0030 - 2.ª Câmara Cível - j. 19/1/2016 – Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - DJe 26/1/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LESÃO SOFRIDA POR QUEDA EM RAZÃO DE DESNÍVEL EM CALÇADA OMISSÃO CULPOSA DO ENTE PÚBLICO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO RECURSO DE CÍCERO FEITOZA VIEIRA DOS SANTOS PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DESPROVIDO. 1. -
É dever do Município fiscalizar, de forma permanente, o regular estado de conservação dos passeios e calçadas, determinando a sua construção, reconstrução ou reparação, aplicando multas aos proprietários dos imóveis lindeiros pelo descumprimento a tais determinações e, até mesmo, realizando tais obras, às expensas do proprietário
. 2. - Nos locais de grande circulação de pedestres, tais como nos locais de parada de ônibus destinados ao transporte coletivo de passageiros, o dever do Município zelar pelo bom estado de conservação das calçadas ganha especial relevo, tornando-o responsável pelas lesões sofridas por aquele que, ao desembarcar, sofre queda em razão de desnível na calçada que nem sequer estava devidamente sinalizado. 3. - Comprovada a omissão culposa do ente público, determinante da lesão sofrida pelo apelado, surge o dever de compensar o dano moral e o dever de reparar o dano material correspondente à perda temporária da capacidade laborativa. 4. - Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observando as circunstâncias do caso bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. - Apelação de CÍCERO FEITOZA VIEIRA DOS SANTOS provida parcialmente. 6. - Apelação do MUNICÍPIO DE SANTA TERESA desprovida e majoração dos honorários advocatícios. (TJES - ApCiv 0001990-36.2016.8.08.0044 - 1.ª Câmara Cível - j. 2/5/2023 – Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 11/5/2023)

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL FALTA OU DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO E SEM SINALIZAÇÃO DANOS MORAIS CONFIGURADOS MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. -
Tendo em vista que a conservação das vias públicas é dever do Município e considerando que a tampa do bueiro, na via em que ocorreu o acidente, estava danificada e sem sinalização ou isolamento da área, demonstrada está a negligência do Município no seu dever de reparação e conservação das vias públicas
. 1. É devida a indenização ao autor, visto que não se tratou de mero aborrecimento cotidiano, sendo que o evento ocorrido gerou manifesto abalo e aflição em sua esfera moral, além da dor física suportada pelo acidente narrado e cicatrizes na perna. 2. Dessa forma, entende-se adequada para compensar o dano experimentado, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não se mostra exorbitante, nem ínfimo, mas sim razoável e adequado para o caso em comento. 3. - Recurso do Município improvido. 4.- Recurso do autor provido para majorar o valor da indenização.” (TJES, Classe: Apelação, 035140122033, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018)

Destaca-se, ainda, que o ente municipal nas razões recursais se limita a sustentar culpa exclusiva da CESAN, a quem imputa a responsabilidade pela manutenção das estruturas afetas à prestação do serviço de saneamento básico.

Não obstante o Decreto nº 2.575, de 11 de setembro de 1967 estabeleça como atribuição da CESAN o exercício de quaisquer atividades de aperfeiçoamento de operação e manutenção dos serviços e, em que pese ainda os termos do contrato de programa nº 29062018, o qual prevê que cabe à CESAN fiscalizar, executar, manter e acompanhar as obras e serviços inerentes ao citado instrumento, tais disposições não eximem o Município de prestar adequadamente os serviços de interesse local (art. 30, inciso V, CFRB/1988), entre eles o de manutenção e conservação das vias públicas de circulação de pedestres.

Considerando que se trata de conservação das vias locais públicas no perímetro urbano é inegável a responsabilidade, também, da Municipalidade, daí porque evidenciado o nexo de causalidade entre a omissão de tal ente e os danos suportados pela requerente.

Ademais, pelo que se extrai dos autos, o acidente aconteceu em razão do "buraco" existente na via, sem sinalização alguma, sendo relevante ponderar ainda que a citada fenda se encontrava localizada em frente a órgão público que integra a estrutura da Municipalidade recorrente, o que reforça a conclusão de negligência do Município quanto ao dever de reparação e conservação das vias públicas, restando, assim, caracterizada a culpa do ente.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ante o desprovimento do recurso, considerando o trabalho adicional em grau recursal e, tendo em conta ainda que as questões em análise já se encontram pacificadas no âmbito jurisprudencial, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.